Tribunal: STF
Processo: RE 1524928
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do respectivo Tribunal de Justiça, que assentou, in verbis: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS POR GUARDAS MUNICIPAIS E QUE CULMINARAM NA APREENSÃO DAS DROGAS. ACOLHIMENTO. ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL EFETUADAS POR GUARDAS MUNICIPAIS APÓS O RECEBIMENTO DE DENÚNCIA DANDO CONTA DE QUE O OCUPANTE DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO APENADO HAVIA EFETUADO DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA 09 (NOVE) DIAS ANTES DOS FATOS ORA APURADOS. EVIDENTE ATUAÇÃO EM ATIVIDADES PRIVATIVAS DE POLÍCIA OSTENSIVA OU INVESTIGATIVA QUE CARACTERIZA ILEGAL DESVIO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS OU EM HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA 3ª SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DE TEMA AFETADO PELA 6ª TURMA, QUE DECIDIU FIXAR O ALCANCE DA ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS FRENTE AO RECONHECIMENTO RECENTE DO STF NO JULGAMENTO DA ADPF 995. PROVA ILÍCITA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, NOS MOLDES DO ARTIGO 386, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. DEMAIS PLEITOS RECURSAIS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. 



    I - Em sessão virtual realizada de 18.08.2023 a 25.08.2023, os integrantes do Supremo Tribunal Federal, por maioria, no julgamento da ADPF 995, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declararam inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública. 



    II – Porém, no dia 27 de setembro de 2023, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de tema afetado pela 6ª Turma no dia 12 de setembro de 2023 (HC 830.530), decidiu fixar o alcance da atuação das guardas municipais, frente ao reconhecimento recente do STF (ADPF 995), passando a considerar que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública, mas tem a sua atuação limitada à proteção de bens, serviços e instalações do município, e apenas em situações absolutamente excepcionais podem realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação. 



    III - No caso em tela, contudo, a atuação da guarda municipal foi em evidente desvio de finalidade funcional, porque a busca pessoal foi realizada sem fundadas razões e fora de contexto de flagrante delito, posto que os guardas municipais decidiram abordar o apenado no dia 05.05.2023, porque no dia 27.04.2023, a central havia recebido uma denúncia informando que o ocupante do veículo Citroen/C3, placas AYA-6184, estava efetuando disparado de arma de foto em via pública. Assim, a situação de flagrante delito do tráfico de drogas foi evidenciada após práticas invasivas de polícia ostensiva ou investigativa, qual seja, busca pessoal, a fim de apurar suposto delito de disparo de arma de fogo em via pública ocorrido dias antes, cuja atividade, como previamente exposto, foge completamente da atribuição da guarda municipal. Portanto, in casu, do conjunto probatório amealhado aos autos, ficou evidenciado que os guardas municipais realizaram abordagem e busca pessoal sem fundadas razões e em desvio de sua atividade funcional. 



    IV - Assim, à míngua de justa causa a motivar e autorizar a busca pessoal sem existência de fundadas suspeitas, resulta ilícita a diligência realizada e, consequentemente, ilegais as provas dela decorrentes, nos termos do artigo 157, do Código de Processo Penal.”



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 144, caput e § 8º, da Constituição Federal.



    Argumenta que a conclusão do Tribunal de origem “não se alinha com a previsão normativa do art. 144, caput, e § 8º, da CR e, tampouco, com os recentes julgados deste Supremo Tribunal Federal, reconhecedores de que a instituição municipal integra o sistema de segurança pública do país, pela própria letra da Constituição Federal, estando autorizada a atuar na repressão de delitos”. 



    Ressalta que “as funções públicas atribuídas às Guardas Municipais, ao contrário da premissa estabelecida nos acórdãos recorridos, não se limitam à proteção do patrimônio público municipal, mas abrangem também a manutenção da ordem pública, da paz social, da garantia da incolumidade das pessoas e do patrimônio público como um todo”.



    Sustenta, em síntese, que “a Guarda Municipal foi, em realidade, confirmar situação de flagrância por parte do acusado, que ao perceber a aproximação dos agentes, dispensou um objeto pela janela do veículo e tentou empreender fuga, não tendo sucesso, somente, por colidir com outro veículo, circunstância que, à luz do art. 244, do Código de Processo Penal, autoriza a busca pessoal”.



    Requer seja provido o recurso extraordinário, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem compreensão diversa daquela a que chegou o Superior Tribunal de Justiça, em tema de busca pessoal e prisão em flagrante realizada pela Guarda Municipal, no exercício de suas competências constitucionais.



    In casu, o Tribunal de origem anulou toda a ação penal e absolveu o ora recorrido, à consideração de que a abordagem efetuada pela Guarda Civil fora ilícita, por considerar ausente situação de flagrante delito que justificasse a busca pessoal.



    Nos termos do voto condutor do acórdão recorrido, “a situação de flagrante delito do tráfico de drogas foi evidenciada após práticas invasivas de polícia ostensiva ou investigativa, qual seja, busca pessoal, a fim de apurar suposto delito de disparo de arma de fogo em via pública ocorrido dias antes, cuja atividade, como previamente exposto, foge completamente da atribuição da guarda municipal”. 



    Para o Tribunal a quo, “ficou evidenciado que os guardas municipais realizaram abordagem e busca pessoal sem fundadas razões e em desvio de sua atividade funcional, pois motivados no fato de, supostamente, o réu ter disparado arma de fogo em via pública dias, configurando a ilegalidade do ato, posto que não havia situação de evidente flagrante delito em relação ao delito de tráfico de drogas”.



    Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 220.447-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2022)



    “Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (‘Da segurança pública’), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode – como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. 3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.471.280-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/03/2024)



    “EMENTA: PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS. 1. Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante — art. 301 do CPP. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na APDF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ‘declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública’. 3. O reconhecimento de pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Precedentes. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 227.997-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 23/02/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISÃO LEVADA A EFEITO PELA GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.490.579-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/09/2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO REALIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A competência deferida ao relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não derroga o princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A cláusula de inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tem sua compreensão definida, em sede de repercussão geral, nos seguintes termos: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. (Plenário, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral Tema 280, DJE 10/05/2016). 3. In casu, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se em sentido diverso daquele a que chegou o Superior Tribunal de Justiça em tema de ingresso domiciliar por agentes dos órgãos de segurança pública, no exercício de seu mister de repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.470.511-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10/06/2024)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado do Paraná, para anular o acórdão do Tribunal de origem, devendo proferir novo julgamento, assentada a licitude da prisão efetuada nos autos n. 0003711-87.2023.8.16.0033. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024    



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente